Tribunal: TJDFT
Processo: 0739850-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0739850-53.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: JAIRO RUI MARINHO DE ARAUJO DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. Cuida-se de pedido de habilitação de cessionário formulado por TIMIZA PAES ESPECIAIS LTDA (ID 22178302). Em cumprimento ao despacho de ID 23584507, a requerente anexou os documentos solicitados junto a petição de ID 23801174. Verifica-se, contudo, que a empresa requerente não anexou a procuração outorgada ao procurador DARLAN GUIMARÃES VIANA COSTA, que firmou o instrumento de ID 23801175. À vista disso, promova a requerente a juntada do referido documento no prazo de 5 (cinco) dias. 2. Cumprida a diligência, retornem os autos à conclusão para análise do pedido de habilitação de ID 22178302. Publique-se. Intime-se. Brasília, 11 de março de 2021. pac TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto